Tribunal: TJSP
Processo: 2028996-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2028996-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante ERIK
FABBRI BROGGIAN OZELO e Paciente ANTONIO NICOLAU PAULINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto, DENEGARAM
a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028996-76.2020.8.26.0000 -Voto no 263
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2028996-76.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: ERIK FABBRI BROGGIAN OZELO
Pacte: ANTÔNIO NICOLAU PAULINO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE ITAPIRA - SP
'Habeas corpus'
Latrocínio
Inquérito Policial em
andamento - Revogação da prisão temporária pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a segregação
temporária
Inocorrência
Imprescindibilidade da
custódia temporária para as investigações criminais

Presença dos requisitos legais Constrangimeto ilegal
não caracterizado Ordem denegada.
Voto no 263
Erik Fabbri Broggian Ozelo, Advogado,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
ANTÔNIO NICOLAU PAULINO, tendo por autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira SP.
Pleiteia o Impetrante, em síntese, a revogação
da prisão temporária; alega que a decisão que decretou a prisão
temporária do Paciente carece de fundamentação idônea, bem como
estão ausentes os requisitos da segregação temporária; salienta, ainda,
que o Paciente é inocente das imputações que lhe são feitas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028996-76.2020.8.26.0000 -Voto no 263
3
A liminar foi indeferida às fls. 205/206 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls.
209/211.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 214/217).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autoridade
policial competente, mediante portaria, instaurou o Inquérito Policial
no 2032635-56.2020.8.26.0546, a fim de apurar o crime de latrocínio,
em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo, em tese,
praticado pelo Paciente.
Após
o
registro
da ocorrência e das
investigações iniciais feitas pela Polícia Civil, a autoridade policial
representou pela prisão temporária do Paciente e dos demais
investigados, pedido que foi acolhido em Plantão Judiciário, sendo
decretada a prisão temporária, pelo prazo de 30 dias.
Posteriormente,
a
autoridade
policial
representou pela prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias, que
restou deferida (fls. 141/142 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028996-76.2020.8.26.0000 -Voto no 263
4
Primeiramente insta consignar que a r. decisão
que decretou a prisão temporária do Paciente, acostada às fls. 159 bem
como a que prorrogou a segregação temporária, encontram-se
devidamente fundamentadas, atendendo perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal.
Segundo o apurado nas investigações, no dia
30 de janeiro de 2020, a vítima André Alex Leme, Guarda Municipal,
havia acabado de deixar o estabelecimento comercial "Frigorífico
União", e seguia pela Avenida Getúlio Vargas, na cidade e Comarca de
Itapira, quando foi abordado por quatro indivíduos, ocupando uma
motocicleta e um veículo "Golf", na cor verde, sendo que os indivíduos
efetuaram disparos de arma de fogo na região da cabeça e ombro da
vítima, levando-a a óbito no local, e subtraíram sua arma de fogo que
estava presa em um cinto junto ao seu corpo, além de uma mochila
contendo dinheiro, celular e "notebook".
Inicialmente, foram apontados como autores
do crime o Paciente e os indivíduos Elton Carlos Porfírio de Andrade,
Kaique Rafael Alves Rouxinol (vulgo, “doceiro”), Kayan Murilo
Moreira De Souza (menor de idade) e Matheus Henrique Medeiros
Alves.
Os veículos utilizados para a prática do crime
foram identificados por câmeras de segurança existentes no local e, em
seguida, foram localizados e apreendidos, sendo um veículo "Golf",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028996-76.2020.8.26.0000 -Voto no 263
5
verde, placa DCF0856, pertencente a Kaique “doceiro”, e uma
motocicleta, vermelha, placa EJJ4269, pertencente ao ora Paciente,
ANTÔNIO NICOLAU PAULINO.
Constato que os fatos aqui narrados são de
extrema gravidade.
Assim, a revogação da prisão temporária, com
a devida vênia, não pode ser acolhida, eis que, necessária para a
investigação criminal, como bem relatado pela d. autoridade apontada
como coatora.
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção
de
inocência,
porquanto
o
mencionado
princípio
constitucional não impede a prisão provisória do autor de crime, em
defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso. A investigação, no caso, o exige.
Assim, correta a manutenção da prisão
temporária, eis que os requisitos da segregação provisória estão
presentes.
Por fim, quanto à alegação de que o Paciente é
inocente das imputações que lhe pesam, insta consignar que a via
estreita desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza
avaliação aprofundada do conjunto probatório, cabendo apenas ao Juízo
de conhecimento fazê-la no momento oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028996-76.2020.8.26.0000 -Voto no 263
6
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itapira SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator